Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICABILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. NÃO LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO. ÁREA PARTICULAR. SUJEIÇÃO A SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil dispõe no artigo 1.012 que, via de regra, apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação. E o § 4o do referido dispositivo dispôs que, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 1.1 Suficientemente enfrentada e resolvida a questão, nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido pela decisão agravada, agravo interno ao qual se deve negar provimento.

2. “A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).

3. “À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na eventual pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 4o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público.” (Acórdão 1246195, 07039620320198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Hipótese dos autos em que não constatada ilegalidade em eventual ação demolitória do Distrito Federal. Afinal, sem autorização prévia por parte da Administração Pública para edificação no lote, está seu ocupante suscetível às sanções administrativas decorrentes do exercício do Poder de Polícia da Administração Pública, inclusive demolição, na atividade de fiscalização.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.